Tribunal: TJDFT
Processo: 0720696-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO MIELOMA MÚLTIPLO. CARFILZOMIBE. POMALIDOMIDA. DECADRON. MEDICAMENTOS CONSTANTES DO ROL DA ANS. ASSOCIAÇÃO DE MEDICAMENTOS. PROTOCOLO ADOTADO PELO MÉDICO ASSISTENTE COM INDICAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DAS ASTREINTES. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Consoante o enunciado da Súmula 608 do STJ, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 3/8/2022) é no sentido de reconhecer o Rol da ANS, em regra, como taxativo, admitindo-se, porém, sua mitigação.
3. No caso concreto, a manifestação do médico especialista deixa claro o autor é portador de mieloma múltiplo e que já fez três tratamentos com outros protocolos, tendo também realizado radioterapia, e que, a despeito desses tratamentos evolui com rápida progressão da doença, com múltiplos plasmocitomas e volumosa massa retroperitoneal, conforme relatório médico.
4. Constata-se que os medicamentos envolvidos na prescrição médica constam atualmente do rol da ANS e há evidências de que são indicados para o tratamento de mieloma múltiplo em casos nos quais já houve tentativa de outros medicamentos prévios sem sucesso.
5. O tratamento a ser utilizado no paciente deve ser aquele recomendado pelo profissional de saúde responsável, uma vez que cumpre a este, que acompanha o estado de saúde da paciente, prescrever qual a terapêutica mais segura e eficaz para condução de tratamento.
6. Não merece chancela a pretensão de exclusão ou redução do valor da multa cominatória, ante o seu caráter persuasivo, porque a referida providência somente encontraria justificativa caso o réu demonstrasse que a sua imposição se tornou insuficiente ou excessiva ou, ainda, o cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o seu descumprimento (art. 537, § 1o, I e II, do CPC), o que não ocorreu.
7. A presente ação possui pedido de obrigação de fazer cujo valor relativo é possível de se mensurar, de maneira que o montante referente à obrigação de fazer deve integrar a base de cálculo dos honorários de sucumbência.
8. Apelação conhecida e desprovida.